Tribunal: TJDFT
Processo: 0702008-39.2025.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DESPESA EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE DA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. INOBSERVÂNCIA DE QUÓRUM QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de deliberação tomada em assembleia que aprovou despesa extraordinária, em violação da convenção do condomínio. A sentença rejeitou o pedido de gratuidade, afastou as preliminares e declarou a nulidade da deliberação, proibiu a instituição de taxa extraordinária em desacordo com a convenção e determinou que eventual taxa futura seja cobrada em boleto separado. Pedido de justiça gratuita não conhecido na fase recursal por haver recolhimento do preparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questões em discussão: (i) estabelecer se está configurado o interesse de agir quando a taxa extraordinária foi aprovada, mas ainda não cobrada; e (ii) determinar se a deliberação assemblear violou os arts. 16 e 38, parágrafo único, da Convenção Condominial, quanto ao quórum qualificado e ao limite financeiro para despesas extraordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de gratuidade de justiça não é conhecido por ausência de interesse recursal, pois houve recolhimento do preparo em dobro, em cumprimento à determinação judicial.
4. O interesse de agir está presente porque a assembleia aprovou formalmente a despesa extraordinária e fixou o valor individual por unidade, configurando ato apto a gerar ameaça concreta ao patrimônio da condômina, sendo desnecessária a cobrança efetiva para o exercício do controle jurisdicional, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
5. O art. 16 da Convenção exige quórum mínimo de 2/3 dos condôminos para aprovação de obras em áreas comuns, o que, em condomínio com 240 unidades, corresponde a 160 condôminos.
6. A presença de apenas 28 condôminos na assembleia revela inobservância manifesta do quórum qualificado, o que invalida a deliberação.
7. A alegação de assembleia permanente não afasta a nulidade, pois não houve sua formal instituição e, ainda que houvesse, não poderia convalidar deliberação tomada sem o quórum mínimo exigido.
8. O art. 38, parágrafo único, da Convenção limita os gastos extraordinários a 50% da arrecadação do mês anterior, que variava entre R$ 16.000,00 e R$ 18.000,00, fixando teto aproximado de R$ 9.000,00.
9. A despesa aprovada, no montante de R$ 1.217.760,00, extrapola de forma evidente o limite convencional, configurando violação direta à norma interna.
10. A Convenção Condominial possui força normativa obrigatória, nos termos do art. 1.333 do Código Civil, vinculando condôminos e administração, não podendo ser afastada por deliberação assemblear irregular.
11. A jurisprudência do tribunal reconhece que a inobservância do quórum qualificado e dos limites previstos na convenção e nos arts. 1.341, I, e 1.342 do Código Civil conduz à nulidade da assembleia.
12. São adequadas as determinações acessórias de proibição de instituição de taxa extraordinária em desacordo com a Convenção e de cobrança em boleto separado, por promoverem transparência e boa-fé na gestão condominial.
13. Diante da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aprovação formal de despesa extraordinária em assembleia condominial configura ato apto a gerar ameaça concreta, legitimando o controle jurisdicional independentemente de cobrança efetiva.
2. A inobservância do quórum qualificado e do limite financeiro previstos na convenção condominial acarreta a nulidade da deliberação assemblear.
3. A convenção condominial possui força normativa obrigatória e não pode ser afastada por deliberação assemblear irregular.
4. É legítima a determinação de que eventual taxa extraordinária observe os limites convencionais e seja cobrada em boleto separado da taxa ordinária.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 1.333, 1.341, I, e 1.342; CPC, art. 85, § 11; Convenção Condominial, arts. 16 e 38, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1842132, 0711026-58.2023.8.07.0007, 7a Turma Cível, j. 3/4/2024; TJDFT, Acórdão 1930035, 0707660-08.2023.8.07.0008, 7a Turma Cível, j. 2/10/2024; TJDFT, Acórdão 1635018, 0717241-79.2021.8.07.0020, 3a Turma Cível, j. 9/11/2022.